Tribunal: STJ
Processo: 5003944-74.2024.8.24.0054
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042998 - SC(2025/0339534-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JESSICA VIVIANI
ADVOGADOS
: FABIO BERNDT SLONCZEWSKI - SC007209
RODRIGO NAGEL - SC055475
AGRAVADO
: JADER F KUHNEN ODONTOLOGIA LTDA
ADVOGADO
: THIAGO RIBEIRO MONTANO - SC038469
AGRAVADO
: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
ADVOGADA
: MARIANA GONÇALVES DE SOUZA - SP334643
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO
COMPROVAÇÃO. REEXAME.

SÚMULA No 7/STJ.
1.

A negativa de prestação jurisdicional nos embargos declaratórios
somente se configura quando, na apreciação do recurso, o Tribunal de
origem insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser
decidida, e não foi.
2. Na hipótese, a reforma do julgado que entendeu não caracterizado o
dever de indenizar demandaria o reexame de fatos e provas, providência
inviável em recurso especial em razão do óbice da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de e-STJ fls. 504/505
conhecendo do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:36
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: acaabb0f-ea56-4839-aee8-4ffb0458ab49

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042998 - SC (2025/0339534-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JESSICA VIVIANI
ADVOGADOS
: FABIO BERNDT SLONCZEWSKI - SC007209
RODRIGO NAGEL - SC055475
AGRAVADO
: JADER F KUHNEN ODONTOLOGIA LTDA
ADVOGADO
: THIAGO RIBEIRO MONTANO - SC038469
AGRAVADO
: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
ADVOGADA
: MARIANA GONÇALVES DE SOUZA - SP334643
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
NÃO
COMPROVAÇÃO. REEXAME.

SÚMULA No 7/STJ.
1.
A negativa de prestação jurisdicional nos embargos declaratórios somente
se configura quando, na apreciação do recurso, o Tribunal de origem insiste
em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi.
2. Na hipótese, a reforma do julgado que entendeu não caracterizado o dever
de indenizar demandaria o reexame de fatos e provas, providência inviável
em recurso especial em razão do óbice da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de e-STJ fls. 504/505
conhecendo do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JESSICA VIVIANI contra a decisão
da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls. 504/505) que não conheceu
do agravo em recurso especial por entender que não houve impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
Inconformada, a agravante interpõe o presente recurso (e-STJ fls. 509/519),
postulando a reforma da decisão agravada, sob a alegação de que

"Não há que se falar, portanto, em ausência de impugnação ao
fundamento da decisão denegatória de Resp - de ausência de afronta ao
do CPC -, pois tal fundamento foi devidamente e expressamente
art. 1.022
impugnado no Agravo em Resp, ao mov. no 76, às fls. 464-466 (e-STJ).
(...) Nota-se, portanto, que a ora Agravante interna expôs, em sede
de Agravo de decisão denegatória de Resp, expressamente seus argumentos
no sentido de que não se aplica o óbice da súmula 7 do STJ ao caso, pois este
não exige reexame do acervo probatório, mas sim a revaloração jurídica de
fatos incontroversos já delineados no acórdão recorrido, eis que, no presente
caso, o próprio acórdão recorrido (mov. 59, fls. 385-387 e-STJ) expõe de forma
Documento eletrônico VDA53195972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:18
Código de Controle do Documento: e6464f28-8e0e-4937-bcc4-270099d75e50

expressa a moldura fática sobre a qual se funda a controvérsia, especialmente
no que tange à alegação central da parte recorrente de que o laudo pericial foi
considerado inconclusivo pelos próprios juízos de 1o e 2o grau, mas ainda
assim serviu de fundamento para o julgamento de improcedência da demanda,
sem a oportunização de nova perícia, a qual os arts. 473, IV e 480 obrigam que
ocorra neste caso".

Devidamente intimada, a parte contrária ofereceu impugnação (e-STJ fls. 523
/537).
É o relatório.
VOTO Considerando a manifestação da recorrente, faz-se imperiosa a
reconsideração da decisão de e-STJ fls. 504/505 e passa-se ao exame do agravo em
recurso especial interposto por JESSICA VIVIANI contra a decisão que negou
seguimento ao recurso especial.
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, verifica-se que o
recurso especial (e-STJ fls. 401/420), fundamentado no
III, alíneas "a" e "c" do
art. 105,
permissivo constitucional, insurge-se contra o acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS.
PROCEDIMENTOS
ODONTOLÓGICOS,
CONSISTENTE
NA
COLOCAÇÃO DE FACETAS E COROAS DE PORCELANA, SUPOSTAMENTE
FALHOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE
PROVA DO ATO ILÍCITO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DA
AUTORA. SUSCITADO CERCEAMENTO DE PROVA. SEM RAZÃO. PRODUÇÃO
DE PERÍCIA COM A OPORTUNIZAÇÃO DE QUESITOS INICIAIS E
COMPLEMENTARES NOS AUTOS DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA.
AUTORA QUE SE DEU POR SATISFEITA E PEDIU A HOMOLOGAÇÃO DA
PROVA, UTILIZANDO-A NESTE PROCESSO. JUÍZO DA ORIGEM QUE JULGOU
COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
INSISTÊNCIA NA PRESTAÇÃO DEFEITUOSA DOS SERVIÇOS. REJEIÇÃO.
LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A UTILIZAÇÃO DE TÉCNICA ADEQUADA E
USUAL. COMPROVAÇÃO DE QUE OS PREPAROS, DESGASTES DOS DENTES,
TRATAMENTOS DE CANAIS E COLOCAÇÃO DE PINOS FORAM CORRETAS.
DÚVIDAS QUANTO À CIMENTAÇÃO QUE É INSUFICIENTE PARA COMPROVAR
O ATO ILÍCITO E O NEXO DE CAUSALIDADE. PERITO QUE RECONHECE A
EXISTÊNCIA DE DIVERSOS FATORES QUE PODEM INFLUENCIAR NO
RESULTADO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR NÃO COMPROVADA.
DEVER DE INDENIZAR NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO" (e-STJ fl. 388).

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-STJ fls. 397/398).
Nas razões do presente recurso especial, a recorrente aponta violação dos
arts. 473, IV, 480, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC.
Sustenta que o acórdão não fundamentou nem enfrentou todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador, em especial aqueles relativos à necessidade de complementação do laudo
pericial quando o juiz o considerar inconclusivo e o consequente cerceamento de defesa.
Documento eletrônico VDA53195972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:18
Código de Controle do Documento: e6464f28-8e0e-4937-bcc4-270099d75e50

Aduz que não há qualquer lógica jurídica ou razoabilidade na conduta do
juízo de primeiro grau ao considerar o laudo pericial inconclusivo e, contraditoriamente,
utilizá-lo como fundamento para julgar improcedente a demanda. Tal postura revela, de
forma inequívoca, o descumprimento dos artigos 473, IV, e 480 do Código de Processo
Civil, uma vez que a prova técnica, por não trazer respostas objetivas e conclusivas
sobre a origem dos vícios alegados, não poderia ter servido de base para a rejeição do
pedido da parte autora.
A pretensão recursal não merece acolhida.
Primeiramente, registra-se que a negativa de prestação jurisdicional nos
embargos declaratórios somente se configura quando, na apreciação do recurso, o
Tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser
decidida, e não foi.
Não é o caso dos autos.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina esclareceu que a embargante não
alega pontualmente a existência de nenhum dos vícios previstos no
do CPC e
art. 1.022
deixa claro seu exclusivo intento de prequestionar as matérias (e-STJ fl. 397).
Com efeito, verifica-se que as instâncias ordinárias enfrentaram a matéria
posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia, não havendo
falar em negativa de prestação jurisdicional.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 03/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO
INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
CPC/2015.
ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO.
IMPOSSIBILIDADE. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DE DIREITO. ATO CONCRETO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONTROVÉRSIA QUE EXIGE ANÁLISE DE
PORTARIA. MATÉRIA INSUSCETÍVEL DE APRECIAÇÃO EM RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TITULARIDADE DO ADVOGADO
PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
LEI 13.327/2016.
1. Inexiste violação aos artigos 489 e 1.022 do
quando não se
CPC/2015,
vislumbra omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz de
torná-lo nulo, especialmente se o Tribunal a quo apreciou a demanda de forma
clara e precisa.
2. É vedado, em sede de agravo interno, ampliar-se o objeto do recurso
especial, aduzindo-se questões novas, não suscitadas no momento oportuno,
em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.
3. A prescrição da pretensão, por ser de reenquadramento funcional, atinge o
próprio fundo de direito e está em sintonia com a jurisprudência firmada no
âmbito deste e. STJ.
4. A via especial é inadequada para análise de Portarias, Resoluções,
Regimentos, ou qualquer outro tipo de norma que não se enquadre no conceito
de Lei Federal.
5. Os honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte
a União, as autarquias e as fundações públicas federais pertencem ao
advogado público.
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp 801.104/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
4/10/2016,
13/10/2016)

Documento eletrônico VDA53195972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:18
Código de Controle do Documento: e6464f28-8e0e-4937-bcc4-270099d75e50

Ademais, o órgão colegiado afastou o dever de indenizar, com base nos
seguintes fundamentos:

"Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de prova, uma
vez que a perícia foi produzida nos autos da produção antecipada de prova de
n. 5007810-95.2021.8.24.0054, na qual a parte autora apresentou quesitos
iniciais e complementares e deu-se por satisfeita, requerendo, assim, a sua
homologação, não podendo alegar agora que foi prejudicada.
Não desconheço que cabe ao julgador determinar as provas que
entende necessárias ao correto deslinde do feito. No entanto, por certo que não
pode se substituir as partes. Aqui a autora mostrou-se satisfeita e o
magistrado julgou com base nos elementos existentes nos autos, inexistindo
nulidade a ser reconhecida.
Portanto, afasto a preliminar arguida.
É cediço que aos serviços prestados por profissionais liberais, como
os dentistas, aplica- se a legislação consumerista, com a ressalva do
§
art. 14,
4o, do CDC, que prescreve a imprescindibilidade da verificação de culpa para
configurar o dever de indenizar.
Além disso, sabe-se que a obrigação assumida pelo dentista, como
a dos autos (especialmente em relação às facetas), encerra procedimento com
fins estéticos e, portanto, em regra, representa uma obrigação de resultado.
(...) Nesse quadro, o profissional somente será responsabilizado se
restar devidamente comprovada a culpa, o nexo causal e o resultado danoso.
Na hipótese dos autos, concordo com o magistrado que o
nexo de causalidade entre os danos alegados pela autora e o serviço
prestado não foi suficientemente demonstrado. Isso porque, a prova
técnica produzida indicou que os profissionais da parte ré utilizaram
da técnica adequada para o tratamento da autora, inclusive com os
procedimentos mais comuns e usuais.
Além disso, o perito deixa claro os preparos, desgastes dos dentes,
tratamentos de canais, colocação de pinos foram feitos corretamente. E, apesar
de mencionar possível cimentação inadequada, especialmente nos elementos
15 e 25, não foi capaz de confirmar se isso foi ocasionado por culpa das rés.
Trata-se de mera suspeita, insuficiente para responsabilização. Aliás, em
relação às manchas, o Perito menciona que elas podem ter vários motivos.
(...) A partir disso, entendo que os elementos não são
suficientes para comprovar o ato ilícito e, especialmente, o nexo de
causalidade, os quais não podem se basear em meras hipóteses,
especialmente quando efetivamente atestado que a técnica utilizada
pelos profissionais foi adequada.
(...) Inexistindo os elementos essenciais da responsabilidade civil,
não há que se falar em dever de indenizar. Com isso, mantenho a sentença de
improcedência" (e-STJ fls. 386/387).

Com efeito, a modificação do entendimento adotado pelo órgão colegiado
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da
Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão
agravada (e-STJ fls. 504/505) conhecendo do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% sobre o valor
da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15% em favor do advogado
da parte recorrida, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o
art. 85,
benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:18
Código de Controle do Documento: e6464f28-8e0e-4937-bcc4-270099d75e50

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.042.998 / SC
Número Registro: 2025/0339534-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50039447420248240054
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JESSICA VIVIANI
ADVOGADOS : FABIO BERNDT SLONCZEWSKI - SC007209
RODRIGO NAGEL - SC055475
AGRAVADO
: JADER F KUHNEN ODONTOLOGIA LTDA
ADVOGADO
: THIAGO RIBEIRO MONTANO - SC038469
AGRAVADO
: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
ADVOGADA
: MARIANA GONÇALVES DE SOUZA - SP334643
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JESSICA VIVIANI
ADVOGADOS : FABIO BERNDT SLONCZEWSKI - SC007209
RODRIGO NAGEL - SC055475
AGRAVADO
: JADER F KUHNEN ODONTOLOGIA LTDA
ADVOGADO
: THIAGO RIBEIRO MONTANO - SC038469
AGRAVADO
: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
Documento eletrônico VDA54619034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:51:55
Código de Controle do Documento: 6b178ba9-a4da-4f74-a860-eac352148ab3

ADVOGADA
: MARIANA GONÇALVES DE SOUZA - SP334643
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:51:55
Código de Controle do Documento: 6b178ba9-a4da-4f74-a860-eac352148ab3